Tribunal: TJES
Processo: 5003739-39.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio; Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003739-39.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003739-39.2024.8.08.0006

APELANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. SUBSÍDIO FINANCEIRO. GLOSA DE 10% POR DESCUMPRIMENTO DE ÍNDICES DE QUALIDADE. DECRETO REGULAMENTAR. PODER REGULAMENTAR. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de transporte público contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores glosados pelo Município de Aracruz, referentes à retenção de 10% do subsídio financeiro nos meses de março e abril de 2024, em razão do não atingimento de índices de qualidade na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 13 do Decreto Municipal nº 45.942/2024 extrapola o poder regulamentar ao prever abatimento de 10% do subsídio; (ii) estabelecer se a glosa foi realizada com violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 4.453/2022 condiciona o acesso ao subsídio ao cumprimento de critérios de qualidade, autorizando a Administração a estabelecer parâmetros de desempenho para as concessionárias.

O decreto regulamentar não inova no ordenamento jurídico, mas apenas operacionaliza a exigência legal ao definir critérios técnicos de avaliação e consequências pelo descumprimento, em consonância com o poder regulamentar.

A jurisprudência do STJ admite a edição de atos normativos secundários para complementar e viabilizar a aplicação da lei, desde que respeitados seus limites.

A Administração Pública exerce legitimamente seu poder de fiscalização e controle contratual ao aplicar glosas por desempenho insatisfatório, visando à eficiência e à adequada prestação do serviço público.

A retenção de valores encontra amparo no ordenamento jurídico como medida de compensação por descumprimento contratual, sendo admitida pela jurisprudência em contratos administrativos.

As glosas não foram automáticas, pois foram precedidas de processos administrativos específicos, assegurando a apuração das irregularidades e afastando alegação de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O decreto regulamentar que estabelece critérios de avaliação e consequências pelo descumprimento de índices de qualidade não extrapola o poder regulamentar quando se limita a dar execução à lei. 2. A glosa de subsídio em contrato de concessão é legítima quando fundada em descumprimento contratual e precedida de processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.453/2022, art. 2º, §4º; Decreto nº 41.912/2022, art. 17; Decreto nº 45.942/2024, art. 13; CPC, art. 85, §11; CC, arts. 368 e 369; Lei nº 8.666/93, arts. 54, 79, IV, e 87, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 231652/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.03.2017; STJ, REsp 1.551.150/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.2015; TJES, MS nº 5003044-74.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TRF-4, APL nº 5001605-69.2019.4.04.7213, Rel. Des. Marga Inge Barth Tessler; TJES, AI nº 5014277-97.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003739-39.2024.8.08.0006

APELANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz que, nos autos da ação ordinária movida contra o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou que pela legalidade da retenção de 10% sobre o valor de subsídio financeiro destinado ao transporte público coletivo de passageiros.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o art. 13 do Decreto nº 45.942/2024, ao prever o abatimento de 10% do subsídio por descumprimento de índices de qualidade, seria ilegal. Alega, ainda, que um decreto, como norma secundária, não pode inovar no ordenamento jurídico. Ademais, a apelante aponta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o Município retém os pagamentos sem qualquer processo administrativo prévio.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Aracruz pugnando pelo não provimento do recurso.

Inicialmente, reputo relevante realizar um breve histórico da demanda, a fim de melhor elucidar a controvérsia.

A presente ação foi ajuizada por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, pleiteando a liberação de valores referentes a glosas (retenções) de 10% sobre o subsídio financeiro do transporte público coletivo, supostamente efetuadas de forma indevida nos meses de março e abril de 2024.

A parte autora alega que, em razão da Lei Municipal nº 4.453/2022, o Município implementou um subsídio destinado a custear parte da tarifa paga pelos usuários, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado em 2013. Sustenta que o Decreto nº 45.942/2024, ao regulamentar a referida lei, extrapolou seu poder regulamentar ao prever, no artigo 13, um abatimento automático de 10% no valor do repasse caso a concessionária não atinja determinados "índices satisfatórios" de qualidade.

Aduz que as glosas efetuadas são ilegais por inovarem no ordenamento jurídico via decreto e por violarem os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, requereu a condenação do réu ao pagamento do valor total de R$ 82.333,29.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
fundamenta a legitimidade das glosas no descumprimento de critérios de Avaliação da Qualidade previstos no contrato de concessão, conforme regramento estabelecido no decreto regulamentador. Argumentou que a fiscalização e a aplicação de sanções por índices insatisfatórios são prerrogativas da Administração para zelar pela eficiência do serviço público.

Após a tramitação regular do processo, o magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando sua decisão na legalidade do controle administrativo e na previsão normativa de abatimento proporcional do subsídio diante da falha na prestação do serviço.

Senão, vejamos os principais fundamentos da manifestação judicial guerreada:

[...] O cerne da demanda consubstancia-se na pretensão da autora em ver declarada a ilegalidade nas glosas de 10% efetuadas pela municipalidade sobre o subsídio financeiro do transporte público. A retenção fundamentou-se no fato de a concessionária não ter obtido índices satisfatórios nos critérios de avaliação de qualidade previstos no Decreto nº 45.942/2024.

Da leitura do artigo 13 do referido Decreto, extrai-se que o abatimento é medida vinculada à performance da prestadora. Estando admitido que a fiscalização apurou resultados insatisfatórios, a Administração, no exercício de seu poder de controle e fiscalização contratual, aplicou a glosa prevista na norma regulamentadora.

Portanto, a ré agiu em conformidade com o princípio da autotutela e do interesse público, visando compelir a concessionária à adequação do serviço essencial prestado à população. Desta forma, correta a retenção de valores diante da incontrovérsia sobre o não atingimento das metas de qualidade. Posto isto, julgo improcedente o pedido.

Irresignada, a parte autora reforça os argumentos aventados na inicial, devolvendo, em suma, a análise quanto à legalidade da retenção de 10% sobre o subsídio pago pelo Município.

Assim sendo, reputo essencial transcrever os dispositivos normativos que permeiam o caso:

LEI N.º 4.453, DE 13/04/2022
-
Art. 1º O subsídio financeiro ao transporte público coletivo urbano e interdistrital de passageiros sob o regime de concessão do serviço público, assegurará a modicidade das tarifas, a generalidade do transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, subsídio financeiro é o aporte financeiro para custeio do serviço de transporte coletivo público de passageiros que tem por finalidade custear parte do valor da tarifa pública cobrada dos usuários e incentivar a utilização do transporte público.

Art. 2º O subsídio financeiro autorizado no art. 1º terá vigência a partir de janeiro de 2022, e limitar-se-á ao valor anual de R$2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta mil reais), a serem pagos mensalmente por um período de 12 (doze) meses, a ser repassado proporcionalmente às concessionárias em parcelas variáveis, até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. §1º VETADO – Promulgado nos termos do Art. 33, §5º da Lei Orgânica de Aracruz. § 1º O valor de cada parcela será apurado de acordo com a diferença obtida entre o resultado do valor total arrecadado com a tarifa pública e o valor do custo do serviço prestado calculado através da metodologia GEIPOT, devidamente comprovado pela concessionária até o quinto dia útil de cada mês. § 2º O repasse mensal do subsídio previsto no caput será proporcional à demanda de passageiros equivalentemente transportados no mês anterior, por concessionária, podendo levar em consideração outros critérios contratuais a serem definidos pelo Poder Executivo Municipal. § 3º Apurando-se que o subsídio financeiro concedido, somado ao valor total arrecadado com a tarifa pública, importou em superávit tarifário, poderá o Poder Executivo compensar o valor excedente no repasse do mês seguinte.
§ 4º Para fins de acesso ao subsídio financeiro, as concessionarias deverão obedecer aos critérios de qualidade previstos em contrato, regulamentação e legislação próprias.

DECRETO Nº 41.912, DE 04/05/2022
-
Art. 17. A não obtenção de ‘índices satisfatórios’ dos critérios de Avaliação da Qualidade previstos no contrato de concessão ou do termo de permissão, acarretará no abatimento proporcional a 10% (dez pontos percentuais) do valor de subsídio a ser repassado a concessionária.
Parágrafo único. A não obtenção do mesmo índice por 3 (três) meses consecutivos, acarretará na suspensão imediata do valor de subsídio, que será reestabelecido somente após o atendimento aos critérios preestabelecidos.

DECRETO N.º 42.851, DE 29/09/2022
-
Art. 13. A não obtenção de ‘índices satisfatórios’ dos critérios de Avaliação da Qualidade previstos no contrato de concessão ou do termo de permissão, acarretará o abatimento proporcional a 10% (dez pontos percentuais) do valor de subsídio a ser repassado a concessionária.
§ 1º A não obtenção do mesmo índice por 3 (três) meses consecutivos, acarretará a suspensão imediata do valor de subsídio, que será reestabelecido somente após o atendimento aos critérios preestabelecidos
.
§ 2º Caso haja arquivos não processados por defeito ou fora do prazo regular, resultará na inserção dos mesmos na quinzena posterior.

DECRETO N.º 46.570, DE 03/06/2024
- Art. 1º O art. 13 do Decreto n.º 45.942/2024, passa a viger com a seguinte redação: “Art. 13 A não obtenção de índices satisfatórios dos critérios de Avaliação da Qualidade, referente ao ano em exercício, previstos no contrato de concessão ou no termo de permissão acarretará as seguintes sanções à concessionária: §1º A comissão de avaliação da qualidade deverá apurar os índices conforme previsão contratual e processos protocolados pela empresa concessionária. Após apuração, a empresa concessionária poderá apresentar recurso a Comissão de qualidade, se couber, no prazo de 10 dias. §2º No prazo de 10 dias cabe recurso final ao secretário municipal de transporte e serviços urbanos o qual poderá convocar servidores da gerência de Transportes para fins de assessoria. §3º Na ocorrência de índices insatisfatórios caberá a comissão de avaliação da qualidade comunicação ao Setor responsável para a aplicação de advertência para que possa se regularizar. §4º Na segunda ocorrência do mesmo item de avaliação durante o ano em exercício a comissão de avaliação de qualidade deverá aplicar termo de ciência ao secretário municipal para que adote as penalidades contratuais, conforme Contrato de concessão, especialmente com apresentação de Plano de Ações. §5º Na ocorrência da terceira incidência do não atingimento do índice contratual caberá glosa no percentual de 2% de imediato cabendo recurso conformes parágrafos 1 e 2. §6º Na quarta incidência de não atingimento de índice contratual, prosseguirá com a glosa de 5% o qual será restabelecido após atingimento do grau durante o exercício. §7º A partir da quinta incidência, o abatimento do valor do subsídio será aplicado mensalmente enquanto a concessionária não atingir os índices satisfatórios de Avaliação da Qualidade, no importe 10% (dez pontos percentuais)”
.

Da leitura deles, extraio que o decreto regulamentar não inovou de forma arbitrária no ordenamento jurídico, mas sim exerceu o seu papel de dar fiel execução à norma primária.

Pormenorizando a questão, é cediço que o poder regulamentar permite à Administração detalhar os contornos de aplicação da lei, visando sua operacionalização técnica e administrativa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que atos normativos secundários têm como função a complementação e instrumentalização da legislação superior, sem que isso configure usurpação de competência, desde que mantidos os limites do texto legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO REGULAMENTAR (...)
1 . Os atos normativos de natureza administrativa que visam regulamentar normas gerais e abstratas têm como função a complementação da disciplina contida em lei strictu sensu, (...)
(STJ - AgRg no AREsp: 231652 PR 2012/0196057-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO MAIOR E INVÁLIDO. MORBIDADE PSÍQUICA - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE . DOENÇA GRAVE - HIV. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. (...)
3. No Direito brasileiro os chefes do Poder Executivo podem regulamentar a lei por meio de Decreto, facultando-se, ademais, à autoridade administrativa editar atos normativos administrativos gerais - como Portarias e Resoluções - com o intuito de disciplinar e instrumentalizar a boa aplicação da legislação que lhes é superior
(...) (STJ - REsp: 1551150 AL 2015/0211275-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2016)

No caso em apreço, a própria Lei Municipal nº 4.453/2022, que instituiu o subsídio financeiro, estabeleceu no seu artigo 2º, § 4º, uma cláusula de barreira explícita, condicionando o acesso aos valores à eficiência do serviço prestado:

Lei Municipal nº 4.453/2022 - artigo 2º, § 4º:
Para fins de acesso ao subsídio financeiro, as concessionarias deverão obedecer aos critérios de qualidade previstos em contrato,
regulamentação
e legislação próprias
.

E o Decreto nº 41.912/2022, por sua vez, cumpriu estritamente seu papel de norma secundária ao definir a métrica técnica para essa condição de acesso:

Decreto nº 41.912/2022 - Art. 17. A não obtenção de ‘índices satisfatórios’ dos critérios de Avaliação da Qualidade previstos no contrato de concessão ou do termo de permissão, acarretará no abatimento proporcional a 10% (dez pontos percentuais) do valor de subsídio a ser repassado a concessionária.

Portanto, é notório que o decreto não criou uma obrigação, mas apenas operacionalizou uma condição de eficácia já entalhada no texto legal. Assim, não vislumbro excesso no poder regulamentar, mas sim o estrito cumprimento das diretrizes estabelecidas pela lei de regência.

Por conseguinte, no que tange ao procedimento administrativo adotado, a apelante sustenta que a glosa ocorreria de forma automática e à margem do devido processo legal; contudo, os elementos carreados aos autos desconstroem tal narrativa, revelando que a atuação municipal observou o rito necessário para a individualização da conduta e da sanção.

Nesse sentido, observo que as retenções aplicadas nas competências de março e abril de 2024 não foram genéricas, mas formalizadas por meio dos Processos Administrativos nº 12474/2024 e nº 16676/2024, o que evidencia a existência de um trâmite burocrático específico para fundamentar o abatimento.

Dessa forma, a glosa ou retenção de valores em virtude de irregularidades constatadas na execução de contrato administrativo é medida cabível:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS DA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL AO OBJETO ENTREGUE – FALTA DE LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO OU SIMPLESMENTE REGISTROS . LEGALIDADE. QUANTUM. GLOSA VALOR INTEGRAL. DESPROPORCIONALIDADE . EXTENSÃO DO RISCO/DANO/DESPESAS.GLOSA DE 5% DOS CRÉDITOS. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA .(...)
5. Nas hipóteses de descumprimentos contratuais que produzam ou possam produzir perdas, prejuízos ou despesas ilegítimas e mensuráveis à Administração Pública contratante, a retenção se faz justificável e amparada no art. 54 e 79, IV da Lei de Licitações e Contratos Administrativos c/c artigos 368 e 369 do Código Civil, sendo possível a retenção dos créditos decorrentes do contrato inadimplido, até o limite dos prejuízos causados à Administração, como uma forma de promover o instituto da compensação – “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem” (art . 368, CC).
(TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5003044-74.2022 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Reunidas - 2º Grupo Cível)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL NÃO CONSTATADA . ATO ILEGAL. EFEITOS PRETÉRITOS.(...) 4.
A glosa ou retenção é instrumento associado ao exercício da função de controle que se coloca à disposição da Administração nas hipóteses em que se constatar irregularidade por parte do contratado, sendo prevista, por exemplo, na Lei 8.666/93 como consequência da rescisão unilateral do contrato, a fim de ser ressarcida dos prejuízos que lhe foram causados (art . 80, IV), bem como para satisfação do valor da multa que exceder ao valor da garantia prestada (art. 87, § 1º), precedida de cientificação do direito glosado
. (...)(TRF-4 - APL: 50016056920194047213 SC 5001605-69 .2019.4.04.7213, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 13/10/2020, TERCEIRA TURMA)

Assim sendo, não vislumbro razões para me dissociar do entendimento esposado na sentença de primeiro grau, que bem equacionou ao consignar:

"
A existência de processos administrativos específicos (nº 12.474/2024 e nº 16.676/2024) para as glosas de março e abril comprova que o ato não foi meramente automático, mas vinculado a procedimentos apuratórios.
".

Tão pouco encontro motivos para divergir das razões externadas por este colendo colegiado quando da análise do Agravo de Instrumento interposto nestes mesmos autos (nº 5014277-97.2024.8.08.0000):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. GLOSA DE SUBSÍDIO PELO PODER PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Administração Pública tem o dever de auditar e fiscalizar os pagamentos decorrentes de contrato de concessão, sendo legítima a retenção de valores quando constatadas falhas na prestação do serviço, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. O Município de Aracruz realizou a glosa com fundamento na Lei nº 4.453/2022 e no Decreto Municipal nº 45.942/2024, após apuração e registro das irregularidades nos processos administrativos respectivos, inexistindo indícios de violação ao devido processo legal.
3. O Poder Judiciário deve se limitar à verificação da legalidade do ato administrativo, sem adentrar ao mérito da gestão pública, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se evidencia na hipótese dos autos. 4. O entendimento jurisprudencial consolidado sustenta que a decisão liminar de primeiro grau somente deve ser reformada pelo tribunal quando demonstrada manifesta ilegalidade ou arbítrio, o que não ocorre no caso concreto.5. Recurso desprovido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença atacada.

Diante do resultado do julgamento e do desprovimento do recurso, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.